Tribunal: TCU
Processo: 006.188/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250052 (Objeto: Averiguar possível proposta de transferência da gestão do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o Grupo Hospitalar Conceição (GHC); denúncias apontam crises administrativas e financeiras enfrentadas pelo INCA, que podem comprometer sua missão essencial no combate ao câncer no Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 1391/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e notificar o representante, Deputado Federal Dr. Frederico, que este Tribunal, por meio do TC Processo 008.539/2025-1 , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, tem acompanhado a transferência da gestão dos hospitais federais localizados no Rio de Janeiro, bem como que inexistem informações oficiais no sentido de que o Ministério da Saúde fará a transferência da gestão Instituto Nacional de Câncer, consoante art. 2o, § 6o, da Resolução TCU 360/2023; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.188/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.